Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica – em especial pelas versões extrajudicial e judicial trazidas pela vítima e pela confissão judicial do Apelante - deve ser mantida a condenação, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Compete ao Juízo das Execuções a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.